Tribunal: TJDFT
Processo: 0028552-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028552-60.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA DA SALETE SOUSA NASCIMENTO RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA ORTOPÉDICA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU VÍCIO DO PRODUTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil médica é de natureza subjetiva e por isso pressupõe a comprovação de todos os requisitos que os artigos 186 e 927 do Código Civil estabelecem para o dever de indenizar: conduta dolosa ou culposa, dano e relação de causalidade. II. Se a prova pericial atesta que o colapso do material empregado na cirurgia ortopédica, determinante da realização de nova intervenção cirúrgica, proveio da falta de regeneração óssea da paciente, não há como responsabilizar civilmente o médico, o hospital ou o fabricante. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 187 e 927, ambos do Código Civil, asseverando fazer jus aos danos morais e materiais suportados, tendo em vista que teria sido demonstrado o ato ilícito a ser indenizado. Suscita dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade civil dos profissionais, porquanto entende que a segunda cirurgia teria ocorrido para consertar o erro que teriam cometido os profissionais de saúde no primeiro procedimento. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 187 e 927, ambos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no arguido dissídio interpretativo, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 24/8/2022. Ainda que assim não fosse o apelo não deveria transitar, na medida em que, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/6/2022. Por fim, quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027